Tribunal: TJPA
Processo: 0800599-67.2019.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10011 - Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800599-67.2019.8.14.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

APELADO: MARIO HENRIQUE DE SOUZA GUERREIRO, ALMEIDA E COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES, MARCIA DA SILVA ALMEIDA, JOAO BATISTA CABRAL COELHO, PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, ANITA SEIXAS CONDURU, WILLIAM GOMES PENAFORT DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA INICIAL. DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS DE COMETIMENTO DE ATO ÍMPROBO. CONTRATAÇÃO DIRETA DE ADVOGADOS. SINGULARIDADE E NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO NÃO COMPROVADAS NOS AUTOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A preliminar de não conhecimento parcial do recurso merece ser acolhida apenas para reconhecer a ilegitimidade da apelada Anita Seixas Conduru para figurar no polo passivo da ação, uma vez que tal questão foi decidida pelo juízo de primeiro grau e não foi impugnada no recurso de apelação.

2.

Em relação ao mérito do apelo, consigno que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que para recebimento da ação de improbidade, basta a demonstração de indícios de cometimento de ato ímprobo, devendo o julgador apenas rejeitar a ação quando evidentemente temerária.

3.

Na hipótese, percebo nos autos indícios de ato ímprobo a ensejar o recebimento da ação, pois da análise dos contratos, verifico que em todos, o objeto é genérico e não envolve dificuldades superiores às corriqueiramente enfrentadas por escritórios de advocacia de direito público ou pela assessoria do município.

4.

Com efeito, para contratação direta de advogados, necessária a demonstração do preenchimento dos requisitos da singularidade e notória especialização, os quais não restaram demonstrados nos autos.

5.

Assim, não há como sustentar, prima facie, sem a necessária instrução probatória, que a contratação sem licitação se mostrava necessária, pois os serviços advocatícios contratados eram rotineiros, sem quaisquer especialidades que os tornassem passiveis de serem realizados por uma banca especifica de advogados ou por um procurador específico.

6.

Consigno que mesmo após a entrada em vigor da Lei 14.039/20 em 17 de agosto de 2020, não há como considerar que todo e qualquer serviço advocatício é singular a ensejar a contratação direta. Precedentes dos Tribunais Superiores.

7.

Recurso conhecido e provido.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade,
em conhecer
do recurso e dar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco .

Esta Sessão foi presidida pela Exmo. Sr. Desembargado, Dra Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará em face de sentença proferida nos autos da ação de improbidade administrativa,
que tramitou pela Vara única de Óbidos, ajuizada pelo apelante em desfavor de Mário Henrique de Souza Guerreiro, Almeida e Coelho Advogados Associados Sociedade Simples, Marcia da Silva Almeida, João Batista Cabral Coelho, Pinheiro & Penafort Advogados Associados S/S, Anita Seixas Conduru e William Gomes Penafort de Souza.

Essa sentença rejeitou a inicial ajuizada pelo
parquet
, julgando improcedente o pedido, no seguinte sentido:

“(...)
Diante de tudo que foi exposto, com fundamento nos princípios, normas e precedentes judiciais disciplinadores da matéria, resolvo:01)
ACOLHER
a prejudicial de prescrição e de ilegitimidade passiva em favor da demandada.
ANITA SEIXAS CONDURU
, o que faço nos termos do art. 487, II e 485, VI do CPC.
REJEITAR
a inicial apresentada pelo Ministério Público, em favor de todos os demandados, por insuficiência de indícios suficientes para o prosseguimento da ação e, no mérito,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO
, resolvendo o mérito da querela por sentença, nos termos do art. 487, I, do CPC/15. No mais, concedo a isenção no recolhimento de custas processuais e de condenação em honorários advocatícios, nos termos dos arts. 17 e 18 da LACP e art. 87 do CDC. Por fim, após o trânsito em julgado desta sentença, deverá a Secretaria promover as baixas e as anotações de estilo junto aos registros cartorários e a distribuição. Publique-se, registre-se e intimem-se. Ciência ao MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ. Expedientes necessários.”

Com efeito, o Ministério Público interpôs o presente recurso, sustentando que merece reforma a decisão impugnada, sob o argumento de que as contratações realizadas por meio de inexigibilidade de licitação foram feitas de forma irregular e causou prejuízo ao erário no valor total de R$1.150.000,00 (um milhão e cento e cinquenta mil reais).

Diz que apesar dos artigos 17, I e II, 24 e 25 da Lei 8.666/91 autorizarem, excepcionalmente, a contratação direta de serviços técnicos de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, os requisitos para tal contratação não restaram preenchidos.

Afirma que além da observância dos requisitos legais, o processo administrativo de inexigibilidade de licitação deve ser autuado e processado regularmente como todo e qualquer processo administrativo, devendo conter os elementos enumerados no parágrafo único do artigo 26 da Lei 8.666/93, os quais, segundo afirma, não foram observados.

Alega que os serviços contratados eram comuns, corriqueiro e poderiam ser executados pelos advogados dos quadros do Município de Óbidos, o que evidencia a inexistência de especialidade e singularidade capazes de inviabilizar um procedimento licitatório.

Discorre que não havia a notória especialização, já que, de acordo com os contratos e currículos, a qualificação técnica dos profissionais não vão além de experiências profissionais comuns.

Entende que mesmo após a entrada em vigor da Lei n.º14.039/2020, somente será caso de inexigibilidade de licitação, quando a competição não for possível, o que, segundo afirma, não é o caso dos autos. Cita precedentes do STF e do STJ.

Noticia que o preço cobrado não é compatível com o praticado pelo mercado.

Afirma que os apelados não comprovaram efetivamente que os serviços foram prestados, fato que configura ato doloso de improbidade gerador de prejuízo ao erário.

Ao fim, pede o provimento do recurso para que seja recebida a Ação Civil Pública, a decretação da indisponibilidade de bens dos apelados e o prosseguimento regular do feito perante o juízo de primeiro grau.

Contrarrazões apresentadas (id. 4821436; 4821438; 4821443; 4821445).

Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público do Estado de 2º grau, opinou pelo provimento do recurso (id. 5538661).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento de vídeo conferência.

VOTO

Conheço do recurso pois presentes os seus pressupostos processuais de admissibilidade.

Cuidam-se os autos, na origem, de Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público Estadual em desfavor dos apelados
.

Antes de adentrar no mérito das razões recursais, analiso a preliminar de inadmissibilidade do recurso em relação a apelada Anita Seixas Conduru

Entende a apelada que o recurso não merece ser conhecido em relação a si, pois não impugnou a parte da sentença que acolheu a prejudicial de prescrição suscitada e, ainda, declarou a sua ilegitimidade.

A razão assiste parcialmente à apelante.

É que, de fato, analisando o recurso, vislumbro que não impugnou tal parte da sentença e, portanto, a matéria transitou em julgado, não havendo o que se questionar posteriormente em relação a apelada.

Não obstante, afirmo que não se trata de não conhecimento do recurso, mas apenas de reconhecer nesta decisão que a matéria não restou impugnada e que a apelada não mais poderá fazer parte do polo passivo da ação, caso este tribunal entenda pelo provimento do recurso e, por consequência, pelo prosseguimento da ação.

Assim, acolho a preliminar para declarar que a apelada Anita Seixas Conduru não mais fará parte do polo passivo da ação de improbidade.

Passo ao mérito da apelação.

O cerne do recurso cinge-se a definir se agiu com acerto o juízo de primeiro grau ao rejeitar liminarmente a ação de improbidade ajuizada pelo
parquet
.

Com efeito, de acordo com a Lei de Improbidade, o juiz rejeitará a ação se:

“Artigo 17. (...) § 8
o.
Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias,
em decisão fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação
ou da inadequação da via eleita.
Grifei

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, para recebimento da ação de improbidade, basta a demonstração de indícios de cometimento de ato ímprobo, devendo o julgador apenas rejeitar a ação quando evidentemente temerária. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. RECEBIMENTO DA INICIAL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. JUÍZO SUMÁRIO. CONTEXTO DELINEADO NA ORIGEM. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INOCORRÊNCIA.
1. De acordo com a posição dominante no STJ, presentes indícios suficientes de cometimento de ato ímprobo, afigura-se devido o recebimento da ação de improbidade, em franca homenagem ao princípio do in dubio pro societate, vigente nesse momento processual, sendo certo que apenas as ações evidentemente temerárias devem ser rechaçadas. 2. No caso presente, o Tribunal de origem, em juízo sumário, próprio da fase inicial da ação de improbidade, refutou prematuramente a prática de ato ímprobo, à vista da inexistência do elemento subjetivo e do prejuízo ao erário, em descompasso com a jurisprudência do STJ, que, em tais situações, exige a regular instrução processual.
3. Hipótese em que a decisão impugnada foi adotada sem a necessidade de reexame do conjunto fático-probatório, apenas fazendo a interpretação de comando da Lei de Improbidade Administrativa com base no que ficou delineado no acórdão. 4. Agravo interno desprovido” (STJ AgInt no AREsp n.º1669615/ES. 1ª Turma. Rel. Min. Gurgel de Faria. DJe 01.07.2021). Grifei

Na hipótese, o magistrado entendeu pela inexistência de ato ímprobo, sob o fundamento de que os requisitos previstos na Lei n.º 8.666/91 para dispensa de licitação foram preenchidos, já que, no seu entender, o serviço de advocacia é técnico e singular e a notória especialização restou comprovada por meio da documentação juntada aos autos.

Não obstante as razões do magistrado, penso que sua decisão não foi acertada.

Isso porque, percebo nos autos indícios de ato ímprobo a ensejar o recebimento da ação, pois da análise dos contratos, verifico que em todos, o objeto é genérico e não envolve dificuldades superiores às corriqueiramente enfrentadas por escritórios de advocacia de direito público ou pela assessoria do município.

Assim, não há como sustentar, prima facie, sem a necessária instrução probatória, que a contratação sem licitação se mostrava necessária, pois os serviços advocatícios contratados eram rotineiros, sem quaisquer especialidades que os tornassem passiveis de serem realizados por uma banca especifica de advogados ou por um procurador específico.

Consigno que mesmo após a entrada em vigor da Lei n.º 14.039/20 em 17 de agosto de 2020, não há como considerar que todo e qualquer serviço advocatício é singular a ensejar a contratação direta.

É que após celeuma jurisprudencial ainda existente, a questão vem sendo decidida no STF, por meio da ADC 45 ajuizada pela OAB, ainda não definitivamente julgada, mas com voto do relator já publicado em sessão virtual e acatado pela maioria dos ministros da Corte Suprema, no qual, o relator, Exmo. Ministro Luís Roberto Barroso, definiu a singularidade do serviço de advocacia da seguinte forma. Veja-se:

“(...) 6.
Natureza singular do serviço
(art. 25, II, da Lei nº 8.666/1993).
O objeto do contrato deve dizer respeito a serviço que escape à rotina do órgão ou entidade contratante e da própria estrutura de advocacia pública que o atende. Inviabilidade de contratar-se profissional de notória especialização para serviço trivial ou rotineiro, exigindo-se que a atividade envolva complexidades que tornem necessária a peculiar expertise
. Existência de característica própria do serviço que justifique a contratação de um profissional específico, dotado de determinadas qualidades, em detrimento de outros potenciais candidatos. Precedente: AP 348, Rel. Min. Eros Grau, j. em 15.12.2006. Grifei e negritei

Desse modo, concluo pela ausência de singularidade a ensejar a contratação direta dos advogados e, por consequência a alegada inviabilidade de competição

Não obstante, ainda que prosperassem os argumentos dos apelados, no sentido de que todo serviço realizado por advogado é singular, a contratação direta esbarraria na ausência de prova da notória especialização.

É que, analisando os curriculum vitais dos apelados (id. 4821258), constato que apesar da descrição de experiência em determinadas áreas do objeto do contrato, não há demonstração da “notória especialização” necessária a inexigibilidade de licitação

Isso porque, não há demonstração da qualificação diferenciada e do reconhecimento pelo mercado dos profissionais contratados. Ao contrário, vislumbro por meio de umas das cartas propostas de assessoria jurídica juntada aos autos, a discriminação dos serviços a serem prestados pelo causídico e a ressalva de que tais

serviços não poderiam envolver assunto de
elevada complexidade
(Id. 4821258, pág 90).

De acordo com o artigo 25, §1º da Lei de licitações, a definição de notória especialização é a seguinte:

“Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa,
cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas atividades
, permita inferir
que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado
à plena satisfação do objeto do contrato” Grifei

Além disso, ao analisar a ADC 45 ajuizada pela OAB, o ilustre relator Ministro Roberto Barroso assim definiu notória especialização:

“(...) 5.
Notória especialização do profissional a ser contratado
(art. 13,V, da Lei nº 8.666/1993). A escolha deve recair sobre profissional dotado de especialização incontroversa, com qualificação diferenciada, aferida por elementos objetivos, reconhecidos pelo mercado ( e.g. formação acadêmica e profissional do contratado e de sua equipe, autoria de publicações pertinentes ao objeto da contratação, experiência bem-sucedida em atuações pretéritas semelhantes).
Grife e negritei

Assim, como dito acima, tal requisito não restou categoricamente demonstrado nos autos, fato que ratifica ainda mais, a necessidade de instrução.

Ressalto que mesmo antes da ADC 45, que ainda não foi julgada, o entendimento das Cortes Superiores sempre foi no sentido de que a inexigibilidade de licitação nos contratos envolvendo advogado não é automática. Ou seja, a contratação direta apenas poderá ocorrer se presentes os requisitos da singularidade e notória especialização. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA POR MUNICÍPIO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. NOTÓRIA ESPECIALIDADE E SINGULARIDADE DO SERVIÇO. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. I - Trata-se, na origem, de ação civil pública por ato de improbidade administrativa cumulada com pedido liminar de indisponibilidade de bens proposta pelo Ministério Público do Estado de Goiás, na qual alegou que o ex-Prefeito do município, atendendo à solicitação formulada pelo, à época, Secretário Municipal de Administração e Planejamento, contratou diretamente duas sociedades de advogados mediante declaração de inexigibilidade de

licitação, com intuito de obter a prestação de serviços jurídicos. Contudo, não estavam presentes os requisitos que justificariam a inexigibilidade do procedimento licitatório, ficando evidente que o único interesse nas contratações foi de cunho pessoal. Por sentença, julgaram-se improcedentes os pedidos. O Parquet interpôs, então, recurso de apelação, o qual foi, por unanimidade, improvido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Contra o acórdão, opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Inconformado, interpôs recurso especial, no qual sustentou violação dos arts. 13, II, III e V, e 25, II, §§ 1° e 2°, da Lei n. 8.666/93, bem como do art. 34, VI, da Lei n. 8.906/94 e, subsidiariamente, do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil. Em juízo de admissibilidade, o recurso foi inadmitido pelo Tribunal de origem, com base no enunciado da Súmula n. 7/STJ. Sobreveio, por fim, a interposição de agravo, a fim de possibilitar a subida do recurso especial. II - De início, impende destacar que, no presente caso, a discussão em torno da alegação de violação dos arts. 13, II, III e V, e 25, II, §§ 1° e 2°, da Lei n. 8.666/93, bem como do art. 34, VI, da Lei n. 8.906/94 diz respeito à interpretação dada pela Corte de origem aos requisitos necessários para a contratação de escritórios de advocacia pela administração pública mediante inexigibilidade de licitação, não havendo, então, que se falar em necessidade de reexame dos fatos e das provas para a análise do recurso, mas sim em revaloração jurídica da premissa fática contida no acórdão. Inaplicabilidade da Súmula n. 7/STJ. III -
A jurisprudência mais atual de ambas as Turmas que compõem a Seção de Direito Público do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "a contratação de serviços advocatícios pelos entes públicos submete-se, via de regra, ao processo licitatório, salvo comprovação das exceções legais, ou seja, quando for o caso de serviço de natureza singular a ser realizado por profissional com notória especialização"
(EREsp 1.192.186/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 26/6/2019, DJe 1º/8/2019).
IV - A natureza singular do serviço, nas palavras de Marçal Justen Filho, "Caracteriza-se como uma situação anômala, incomum, impossível de ser enfrentada satisfatoriamente por qualquer profissional 'especializado'. Envolve os casos que demandam mais do que a especialização, pois apresentam complexidades que impedem obtenção de solução satisfatória a partir da contratação de qualquer profissional (ainda que especializado)." (JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019. 3. ed. em e-book baseada na 18. ed. impressa). A notória especialização jurídica, por sua vez, é "aquela de caráter absolutamente extraordinário e incontestável, que fala por si. É posição excepcional, que põe o profissional no ápice de sua carreira e do reconhecimento, espontâneo, no mundo do Direito, mesmo que regional, seja pela

longa e profunda dedicação a um tema, seja pela publicação de obras e exercício da atividade docente em instituições de prestígio. A especialidade do serviço técnico está associada à singularidade, envolvendo serviço específico que reclame conhecimento peculiar do seu executor e ausência de outros profissionais capacitados no mercado, daí decorrendo a inviabilidade da competição."
(REsp 448.442/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/9/2010). V - As balizas adotadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás estão distantes do posicionamento desta Corte sobre a questão. O Tribunal adotou a errônea premissa de que o exercício da advocacia, em razão de sua natureza intelectual, por si só, consiste em uma atividade técnica de conhecimento específico que torna impossível a concorrência. Assim agindo, deu incorreta qualificação jurídica ao requisito da singularidade do serviço, por vislumbrar singularidade em atividades rotineiras e comuns do município, as quais poderiam ser satisfatoriamente executadas por qualquer profissional do direito, bem como deixou de evidenciar a mestria jurídica extraordinária dos contratados. Ademais, descabido utilizar como critério para fundamentar a inexigibilidade a alegada confiança da Administração, já que as contratações devem ser feitas exclusivamente com base no interesse público, o qual não admite preferências de qualquer natureza, muito menos as pessoais. E mais descabidas ainda são as afirmações de que não houve dano ao erário porque o valor do contrato se mostrou razoável e o serviço foi efetivamente prestado, haja vista que é pacífico o entendimento de que frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente configura ato de improbidade que causa dano presumido ao erário (in re ipsa). VI - Ausentes, portanto, os requisitos da singularidade do serviço e da notória especialização, razão porque a contratação dos recorridos se configurou ilegal e se amolda aos atos de improbidade administrativa tipificados nos arts. 10, VIII, e 11, I, da Lei n. 8.429/92. VII - Recurso de agravo conhecido para conhecer e dar provimento ao recurso especial, reconhecendo o cometimento dos atos de improbidade dispostos nos arts. 10, VIII, e 11, I, da Lei n. 8.429/92, remetendo os autos à origem para a fixação das correspondentes sanções. (AREsp 1507099/GO, Rel. Ministro Francisco Falcão, 2ª Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). Grifei

No mesmo sentido, se manifestou o Exmo. Ministro Dias Toffoli, no Recurso Extraordinário n.º656.558, com repercussão geral reconhecida. Veja-se:

“A singularidade da situação pode exigir da municipalidade a contratação de determinado profissional. Isso porque, realizando-se uma interpretação sistemática do regime jurídico, podemos concluir que existem
duas condições cumulativas para se aferir a legalidade de uma contratação de serviços advocatícios – para fins de representação processual ou de consultoria - sem prévia licitação, quais sejam: a) a necessidade e a natureza do serviço, sua singularidade ou complexidade, a evidenciar que esses não podem ser normalmente executados pelos profissionais do próprio quadro e, b) o caráter não continuado do serviço específico e singular”.

Além disso, não se tem prova nos autos da realização dos serviços pelos apelados, o que também deve ser averiguado, para verificar o cumprimento do objeto do contrato em sua integralidade e, se for o caso, afastar a alegação de ato de improbidade e a responsabilidade dos supostos responsáveis pelos atos.

Desta feita, concluo que a ação foi prematuramente rejeitada, pois a inexistência de ato de improbidade não está cristalina nos autos, sendo necessária a instrução do feito para melhor esclarecimento dos fatos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença, no sentido de receber a ação de improbidade administrativa em desfavor dos recorridos, determinando o prosseguimento da instrução, nos termos do artigo 17 e seus parágrafos, da Lei 8.429/92.

Por fim, declaro que a apelada Anita Seixas Conduru não mais participará do polo passivo da ação, pois a alegação de ilegitimidade foi acolhida pelo juízo de primeiro grau e não restou impugnada no presente recurso.

É como voto.

Belém,

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 08/04/2025